Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SLIP/XER. PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO ACOLHIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.

1. A impugnação genérica dos cálculos periciais, mediante a afirmação de que os SLIP/XER juntados não seriam contemporâneos nem cópias dos originais do contrato, sem a indicação de eventuais inconsistências que permitam concluir pela inidoneidade deles, não tem o condão de infirmar a conclusão do laudo pericial.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.